Tribunal: TJSP
Processo: 1025443-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Inclusão dos débitos fiscais no Programa de Parcelamento Incentivado – PPI – Parcela de n. 52 não debitada automaticamente – Descuido da impetrante no trato de seu interesse – Oportunizado à impetrante o recolhimento da parcela inadimplida, expedida manualmente pela impetrada – Inércia da impetrante – Desinteresse caracterizado –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Inclusão dos débitos fiscais no Programa de Parcelamento Incentivado – PPI – Parcela de n. 52 não debitada automaticamente – Descuido da impetrante no trato de seu interesse – Oportunizado à impetrante o recolhimento da parcela inadimplida, expedida manualmente pela impetrada – Inércia da impetrante – Desinteresse caracterizado – Recurso oficial e voluntário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025443-15.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado SAMARA S/A INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025443-15.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19831
Apelação Cível Digital n. 1025443-15.2016.8.26.0053
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO.
Apelada: SAMARA S/A INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO.
Interessado: Secretário Municipal das Finanças e Desenvolvimento Econômico
da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Comarca: SÃO PAULO.
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO
Mandado de
Segurança
Inclusão dos débitos fiscais no Programa de
Parcelamento Incentivado PPI Parcela de n. 52 não debitada
automaticamente Descuido da impetrante no trato de seu
interesse
Oportunizado à impetrante o recolhimento da
parcela inadimplida, expedida manualmente pela impetrada
Inércia da impetrante Desinteresse caracterizado Recurso
oficial e voluntário providos.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra sentença de pg. 167/172 que dispôs: “POSTO ISSO, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo a presente ação
procedente para conceder a segurança, em favor da impetrante SAMARA S/A
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO, reconhecendo o seu direito à obtenção do
prosseguimento do respectivo parcelamento. Indevida condenação em
honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009). Custas
pelo vencido. Expeça-se ofício para a autoridade impetrada com cópia desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025443-15.2016.8.26.0053 -Voto no
3
sentença. Após a interposição e processamento de eventuais recursos
voluntários, subam os autos à Superior Instância para o reexame necessário.”
Em razões de apelação (pg. 183/185) defende
a Fazenda Municipal a exclusão da impetrante do PPI, em razão do disposto
na Lei Municipal n. 14.129/2006 inadimplemento de parcela por mais de
sessenta dias.
A representante do Ministério Público não
opinou.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Mandado de
Segurança impetrado por SAMARA S/A INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
em face da MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO objetivando sua reinserção
no Programa de Parcelamento Incentivado para quitação de seus débitos
tributários junto ao Município de São Paulo, posto que excluída do programa
em razão do inadimplemento da parcela n. 52 por mais de sessenta dias,
ferindo o disposto na Lei Municipal n. 14.129/2006.
Após a prolação da decisão que concedeu a
segurança deferindo o pedido inicial, a Fazenda Municipal disponibilizou guia
para recolhimento da parcela n. 52 em atraso, expedida manualmente, posto
que não é possível o pagamento de parcela em atraso pelo sistema.
Intimada para providenciar o recolhimento,
quedou-se inerte. Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso da Fazenda
Pública interposto contra a sentença ora hostilizada, não se manifestou.
Destarte, não obstante a decisão de primeiro
grau ter-lhe sido favorável, seu silêncio no tocante ao pagamento da parcela
aqui em discussão, o que atenderia sua pretensão inicial mantendo-a no
programa, demonstra seu desinteresse no deslinde da questão.
Dessa forma, caracterizado o desinteresse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025443-15.2016.8.26.0053 -Voto no
4
parte impetrante no deslinde da questão.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos.
FORTES MUNIZ
RELATOR